Tribunal: TJSP
Processo: 2006010-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006010-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravada GLAUCIA GHILARDI
CAIANI LACUNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006010-31.2020.8.26.0000 -Voto no 46.277
2
VOTO No 46.277
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2006010-31.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
AGRAVADO
: GLAUCIA GHILARDI CAIANI LACUNA
COMARCA
: SÃO PAULO 32a VARA CÍVEL
PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. CUSTEIO DE
PROCEDIMENTO
MÉDICO
PRESCRITO
À
AUTORA.
CONCESSÃO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. INCONFORMISMO
MANIFESTADO. DESCABIMENTO. PROBABILIDADE DO
DIREITO CONFIGURADA. SÚMULAS 95 E 102 DESTE E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RISCO DE DANO QUE DECORRE
DA PRÓPRIA GRAVIDADE DA DOENÇA QUE ACOMETE A
REQUERENTE.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão que,
em sede de ação cominatória, determinou à ré que “autorize e arque com as despesas
dos tratamentos indicados no relatório médico (fls. 67), quais sejam radioterapia por
irradiação com intensidade modulada do feixe, quimioterapia com Temozolamida, a ser
realizada no Hospital Oswaldo Cruz, bem como exame de sequenciamento genético, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006010-31.2020.8.26.0000 -Voto no 46.277
3
prazo de 72 horas, sob pena de multa” (fls. 90/92 dos autos originários).
Inconformada,
recorre
a
requerida
pugnando
pelo
afastamento do decisum (fls. 01/20). Aduz, para tanto, que “a negativa para o
fornecimento da medicação requerida pela Agravada, deu-se em função da exclusão de
cobertura contratual para tratamento com substância que não está elencada no rol de
procedimentos da ANS”. Assevera que “há previsão para o procedimento de
Radioterapia, porém, não para a técnica pretendida pela Agravada”. Advoga que “tanto a
droga almejada pela Agravada, quanto os procedimentos não estão enquadrados no Rol
da ANS, e desta forma não sujeitam a cobertura do plano de saúde”. Argumenta, com
base nos princípios da contratualidade e universalidade, que “a Ré não está se furtando
ao cumprimento de nenhuma obrigação contratual”. Colaciona jurisprudência a favor de
sua tese e conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 49), foi denegado o efeito
suspensivo pleiteado (fl. 57).
É o relatório.
2.
Cuida-se de decisão interlocutória pela concessão da tutela
provisória ao autor. Sobreveio, então, o agravo de instrumento ora em apreço o qual,
ressalvado o inconformismo manifestado, desmerece acolhida.
Como cediço, a tutela jurisdicional é não apenas reparatória,
mas também preventiva ou inibitória podendo ser concedida para prevenir um ato que
possa trazer prejuízo ao requerente, inclusive antecipadamente, desde que comprovados
os requisitos que ensejam sua concessão.
Aliás, como já tive oportunidade de frisar em julgamentos
anteriores (Agravos no 353.581-4/5, da Comarca de Suzano, e 383.059-4/8, da Comarca
de Campinas), nunca é demais lembrar; a concessão da tutela de urgência, seja
antecipada, seja cautelar, como vem se orientando a doutrina e a jurisprudência (Cf., a
propósito, RT 781/104), pressupõe a ocorrência de dois requisitos: probabilidade do
direito alegado (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora).
Tais requisitos, anote-se, são cumulativos o que significa
que, à míngua de qualquer deles, a tutela há de ser indeferida.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006010-31.2020.8.26.0000 -Voto no 46.277
4
Na hipótese vertente, aduz a agravante que a cobertura do
tratamento prescrito à parte requerente é indevida, uma vez que os procedimentos não
estão enquadrados no Rol da ANS.
Contudo, não se pode olvidar que o Colendo Órgão Especial
desta Corte aprovou recentemente súmulas que versam sobre questões relacionadas ao
plano de saúde e firmou entendimento no sentido de que “Havendo expressa indicação
médica, não prevalece a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de
medicamentos associados a tratamento quimioterápico” (Súmula 95) e, bem, que
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio
de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS” (Súmula 102).
Recobre-se que tais súmulas foram aprovadas pelo Colendo
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça caracterizando, pois, entendimento de
observância vinculante. Aliás, conforme Enunciado 170 do FPPC, “As decisões e
precedentes previstos nos incisos do caput do art. 927 são vinculantes aos órgãos
jurisdicionais a eles submetidos”
Assim, no caso em apreço, a probabilidade do direito
pleiteado está presente, na medida em que comprovada nos autos a condição de
segurada da agravada; existindo, ademais, expressa indicação médica no tocante ao
tratamento pleiteado. Por outro lado, o perigo de dano decorre, obviamente, do fato de
estar a agravada acometida de doença grave glioma de alto grau (fl. 67 dos autos
originários) o que recomenda presteza em seu tratamento.
Melhor, portanto, a manutenção da decisão guerreada, para
que a ré autorize e custeie as despesas dos tratamentos indicados no relatório médico
de fl. 67.
Nada mais é preciso dizer.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator